Tribunal: TJDFT
Processo: 0727773-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. ART. 326 DO CPC/15. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS AUTORES. ART. 475 DO CC/02. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO DE PERDA DO SINAL (ARRAS) COM MULTA COMPENSATÓRIA DE 40%. BIS IN IDEM. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CC/02. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto as razões recursais impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC/15), sendo, ainda, incabível o não conhecimento da Apelação como sanção por suposta litigância de má-fé, cuja consequência legal é a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC/15.
2. Tratando-se de cumulação sucessiva de pedidos, o acolhimento do pedido principal de rescisão contratual torna desnecessária a análise do pedido subsidiário de consignação em pagamento, nos termos do art. 326 do CPC/15, inexistindo omissão no decisum recorrido nesse aspecto.
3. Comprovado o inadimplemento contratual dos Autores e ausente dúvida legítima quanto à pessoa do credor, revela-se correta a rescisão do contrato por culpa exclusiva da parte compradora, nos termos do art. 475 do CC/02.
4. A ciência inequívoca dos Autores acerca da legitimidade da Ré para exigir o cumprimento do contrato, aliada à ausência de comprovação de pagamentos e à inexistência de relação entre o imóvel objeto da lide e ação de usucapião relativa a área diversa, reforça estar correta a resolução contratual decretada na origem.
5. No âmbito das relações regidas pelo Código Civil, é admissível o controle judicial da cláusula penal quando evidenciada sua excessividade (art. 413 do CC/02), sendo ilícita a cumulação da perda do sinal (arras), que já possui natureza indenizatória, com multa compensatória autônoma, por configurar bis in idem, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do c. STJ.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.